Tribunal: CARF
Processo: 10950.003406/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003406/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.646 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MAURO SATORU FUJIWARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
O sogro ou a sogra só podem ser dependentes se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual, nem estejam declarando em separado.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de
seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior, compreendendo os cursos
de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à
educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003406/2009-13
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento em que se exige do contribuinte acima
identificado a importância total de R$ 10.963,82, sendo R$ 4.772,90 de IR-
Suplementar, R$ 3.579,67 de multa de ofício no percentual de 75% e R$ 2.611,25 de
juros de mora, estes calculados até 30/06/2009, data da consolidação do crédito
tributário.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento decorre da
glosa de despesas com dependentes, despesas médicas e com instrução, tudo conforme
abaixo:
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ *********2.544,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
Foram glosadas as deduções referentes a Minoru Kawamura e Tsugiko Kawamura,
sogros do contribuinte, pois os mesmos só podem ser dependentes da filha. Esta
declaração não é em conjunto, já que o cônjuge não ofereceu rendimentos à tributação
e não está obrigado a declarar.
...
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ ***********942,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
Foi glosada a despesa no valor de R$942,00 com a empresa Iesde Brasil S/A, pois não
se trata de estabelecimento de ensino regular(CNAE: 5821-2-00 Edição integrada à
impressão de livros).
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ *******13.870,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
Foram glosadas as deduções referentes aos profissionais Nilo Choji Kague, Silvia A. H.
Bastian, Angela Bernardete Medeiros e Caroline A. Galvão Leite, nos valores de
R$3.310,00, R$3.060,00, R$5.500,00 e R$2.000,00, respectivamente, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado na intimação n -094/2009. As
glosas foram efetuadas tendo como referência as decisões administrativas e a
legislação consolidada em documento anexo ao dossiê.
Regularmente cientificado do lançamento acima, o contribuinte ingressou com
impugnação onde alega que:
1) Dedução indevida dos dependentes Minoru Kawamura e Tsugiko Kawamura tratada
na folha 02/06: Ratifico que conforme enquadramento legal (Arts. 8°. Inciso II, alínea
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

"c"e 35 da Lei Nr. 9250/95; arts. 2°. E 15 da Lei Nr. 10.451/2002; art_ 38 da Instrução
Normativa SRF Nr. 15/2001; arts. 73, 77 e 83, inciso ll do Decreto Lei Ni. 3.000/99 —
RIR199), em nenhum momento a legislação é clara sobre a relação de dependência;
que é necessário o cônjuge possuir renda. É fator preponderante que os "sogros" do
declarante, pai da esposa Maria Hamada, residem sob o teto, vive economicamente na
dependência do declarante, sendo que o Sr. Minoru Kawamura, após um AVC
(Acidente Vascular Cerebral) Isquemica, está locomovendo-se com a ajuda de
empregada e familiares, residente a Av Rui Barbosa, 1316, casa 37, Condomínio Upon
The Hills, Marialva — Pr., CEP 86990- 000. Toda despesa é custeada pelo Genro
(declarante).
2) Em relação às despesas médicas no valor de R$ 13.870,00, tratadas na folha 04/06,
onde foram glosadas as deduções referentes aos Serviços Profissionais de Nilo Choji
Kague, Silvia A. H. Bastian, Angela Bemardete Medeiros e Caroline A. Galva° Leite, o
enquadramento legal Art. 8°. inciso II, alínea “a", e §§ 20. E 3°., da Lei Nr.9.250.95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF Nr. 15/2001; arts 73, 80 e 83, inciso li do
Decreto Nr. 3.000/99 — RIR199, em nada versa sobre a comprovação das despesas
médicas, ressalvado o caso de não apresentação de recibo, basta cópia do cheque
nominal aos profissionais. Em resumo, nas próprias declarações dos profissionais já
encaminhas ao presente processo, estes declaram que os acertos foram realizados parte
em dinheiro e parte em cheque de terceiros, que em 2004 prevalecia a CPMF, que
inibia o depósito em conta. Tal glosa não se justifica, uma vez que os pagamentos
foram realizados em métodos não convencionais, com emissão de cheque nominal ao
profissional.
3) Em relação à glosa apresentada na folha 03/06, no valor de R$ 942,00, trata-se de
Curso de Educação a Distancia, porém considerando que o pagamento à referida
empresa foi realizado não é de obrigação do contribuinte conhecimento pleno de sua
situação.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A dedutibilidade dos sogros na declaração de ajuste somente é permitida no caso deles
não receberem rendimentos tributáveis superiores ao limite de isenção e na hipótese da
declaração estar sendo apresentada em conjunto pelo casal. Estando o cônjuge
dispensado da apresentação da declaração de ajuste, sua condição na declaração do
outro cônjuge é de mero dependente, hipótese em que não é permitida a dedução de seus
pais como dependentes do cônjuge declarante.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
As despesas médicas sempre devem ser especificadas e comprovadas para fins de sua
dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda na apresentação da Declaração de
Ajuste anual.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
REGULARIDADE
DO
REGISTRO
DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual de
ajuste do imposto de renda da pessoa física as despesas com instrução do segurado ou
de um de seus dependentes perante instituição de ensino devidamente regularizadas
perante os órgãos competentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 1/8/2012 (fl.144), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 30/8/2012 (fl. 146), alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

- faria jus a deduzir os sogros como seus dependentes, inexistindo na legislação
indicação de necessidade do cônjuge informar rendimentos para se caracterizar a declaração em
conjunto.
- a existência de imóvel comum, vendido em 2004, seria suficiente para
caracterizar a declaração em conjunto.
- quanto às despesas médicas teria apresentado recibos e declarações dos
profissionais, inclusive com firmas reconhecidas, que, no seu entendimento, seriam suficientes a
fazer prova dos pagamentos.
- quanto ao gastos com instrução, não poderia ser penalizado por irregularidade no
registro da instituição de ensino.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre dedução com dependentes, de despesas médicas e de
instrução.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento e reproduzidos na decisão
recorrida, os contribuintes podiam deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do
exercício de 2005, valores relativos a determinadas despesas, tais como as despesas com
dependentes (R$ 1.272,00 por dependente), com instrução e médicas, desde que devidamente
comprovadas.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las (art. 73 do RIR/1999).
Dependentes
Sobre os dependentes, a NL consigna:
Foram glosadas as deduções referentes a Minoru Kawamura e Tsugiko Kawamura,
sogros do contribuinte, pois os mesmos só podem ser dependentes da filha. Esta
declaração não é em conjunto, já que o cônjuge não ofereceu rendimentos tributação e
não está obrigado a declarar.
O colegiado de primeira instância ratificou esse entendimento, mantendo a glosa
dos dependentes, nos seguintes termos:
Conforme exposto acima, pretende o contribuinte ver reformado o lançamento para que
sejam aceitos como seus dependentes seus sogros que, conforme sua argumentação,
vivem sob sua dependência.
Entretanto, ao contrário do que entende o contribuinte, a legislação tributária é clara
quanto ao impedimento desta dedução. Diz o Regulamento do Imposto de Renda-RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
...
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
No que se refere aos sogros do impugnante estes não poderiam figurar como
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual, por não haver previsão legal nesse
sentido, conforme se depreende da leitura do texto acima.
Observa-se nos dispositivos transcritos que não há autorização legal para que sogro e
sogra figurem como dependentes na declaração de rendimentos de genro ou nora.
Todavia, a legislação permite que os pais sejam dependentes de seus filhos, desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
Poder-se-ia considerar os sogros como dependente do cônjuge, caso a Declaração fosse
em conjunto. Mas não é este o caso, uma vez que, pela pesquisa aos sistemas internos
da Receita Federal, a cônjuge não auferiu rendimentos próprios nem rendimentos
provenientes de bens comuns no ano-calendário em tela.
Nesse ponto, cumpre esclarecer o conceito de declaração em conjunto, que é uma
modalidade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual, facultada aos contribuintes
casados ou que possuam um(a) companheiro(a). Uma declaração é considerada em
conjunto quando o cônjuge, não titular da Declaração de Ajuste Anual, possuir
rendimentos e/ou estiver obrigado a declarar por qualquer outra das condições de
obrigatoriedade de apresentação da declaração e a fizer, por opção, na mesma
declaração de seu cônjuge ou companheiro(a).
A apresentação da declaração de rendas em conjunto é condição necessária para que
possa contemplar a dedução do sogro ou sogra como dependente. A relação de
dependência na verdade, segundo o art. 35, VI, da Lei no 9.250/1995, não trata de
“sogro ou sogra do titular” mas de “pai e mãe do cônjuge que está declarando em
conjunto com o titular” e que, portanto, tem direito à dedução de seus próprios
genitores.
Em suma, a rigor sogro ou sogra não pode ser dependente do genro ou da nora para fins
de dedução do imposto de renda, admitindo-se essa dedução apenas nos casos de
declaração em conjunto, englobando os rendimentos auferidos pelo filho ou filha do
sogro ou da sogra, de modo a justificar esse abatimento, e desde que estes (sogro ou
sogra) não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual, nem estejam declarando em separado. O fato de a filha ser informada na
declaração do cônjuge como dependente não permite que seus pais possam ser
considerados dependentes do cônjuge declarante.
Mantém-se, portanto, a glosa da dedução com dependentes.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Isto porque na Declaração de Ajuste Anual apresentada foram ofertados à
tributação tão somente rendimentos do recorrente, e, portanto, trata-se de declaração individual,
na qual o cônjuge está incluído unicamente como dependente.
A possibilidade da declaração em conjunto está posta no artigo 8o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), então vigente:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
...
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
(destaque acrescido)
O sogro ou a sogra podem ser dependentes, desde que seu filho ou filha esteja
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual, nem estejam declarando
em separado. O fato de o filho ou filha ser informado na declaração do cônjuge como dependente
não permite, por si só, que seus pais possam ser considerados dependentes também do cônjuge
declarante.
Para que os sogros possam ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora, seu filho ou filha tem que ter auferido rendimentos no ano calendário e declarar estes
rendimentos em conjunto com seu cônjuge.
Como no caso em questão a mulher do recorrente não apresentou declaração em
conjunto com ele (não foram oferecidos rendimentos da mulher à tributação), não há como a
sogra ser também sua dependente.
Neste ponto, esclareço ao recorrente que a venda do imóvel não gerou
rendimentos a serem tributados na declaração. No caso, a venda de imóvel pode ter gerado ganho
de capital, que tem tributação própria, não caracterizando o recebimento de rendimentos
tributáveis pelo cônjuge para a caracterização da declaração em conjunto.
Acerca da matéria, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou nesse
mesmo sentido no Acórdão no 9202-007.122, de 26 de julho de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial da Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
O sogro/sogra não pode ser considerado como dependente na Declaração Anual de
Ajuste, salvo se tratar-se de declaração em conjunto, na qual seu filho/filha figure como
dependente/declarante, e desde que o sogro/sogra não aufira rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção anual nem esteja declarando em separado.
Assim, as glosas dos sogros deve ser mantida.
Despesas médicas
O litígio recai sobre despesas para as quais o contribuinte foi intimado a fazer
prova quanto ao seu efetivo pagamento (fl.87).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Os recibos e declarações constituem documento particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

Sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Despesas com instrução
Quanto a essa dedução, a NL consigna:
Foi glosada a despesa no valor de R$942,00 com a empresa Iesde Brasil S/A, pois não
se trata de estabelecimento de ensino regular (CNAE: 5821-2-00 Edição integrada à
impressão de livros).
A decisão recorrida manteve a glosa, registrando:
Por fim, quanto à glosa da despesa com instrução, alega o contribuinte que não seria
dele a responsabilidade pela apuração da regularidade do registro da instituição indicada
em sua declaração de ajuste.
Novamente não tem razão o sujeito passivo. A preocupação com a regularidade da
instituição contratada para a prestação do serviço educacional é ônus sim do contratante
não só por conta da dedutibilidade das despesas com referido custo perante o Imposto
de renda, mas sobretudo pela validade do certificado que, ao final do curso, será emitido
para todos os demais efeitos legais.
Assim, se o contribuinte não tem o cuidado de apurar a regularidade do registro da
instituição que contratou para a prestação do serviço educacional, tal fato não pode ser
oposto ao Fisco como escusa para efeitos de se vir a aceitar a despesas declarada como
dedutível.
Os documentos comprobatórios da despesa encontram-se às fls. 62/64.
Entendo que também nesse tocante andou bem a decisão recorrida.
Como já repisado neste voto, o ônus da prova de que os valores declarados
preenchem todos os requisitos para sua dedutibilidade na declaração de ajuste é do contribuinte,
que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Em pesquisa na internet, no site indicado pelo recorrente, verifico que a IESDE
S/A veicula a produção de materiais didáticos em textos e vídeos, como apontado na autuação.
Não há no site qualquer indicação de oferecimento de cursos.
Nesse sentido, lembro que são dedutíveis os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo
o ensino técnico e o tecnológico
Dessa feita, a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.646 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003406/2009-13

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital